Tribunal: TJDFT
Processo: 0721813-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOTIVO. SEGURADORA. LITSCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo.
2. Não se verifica interesse jurídico para seguradora integrar o polo passivo de ação indenizatória quando está ausente a comprovação da gestão do contrato de seguro.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.